Tribunal: CARF
Processo: 13888.003843/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.003843/2009-18
ACÓRDÃO
2301-011.535 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
MARIA DO CARMO HENRIQUEMORAES E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. INEXATIDÃO MATERIAL
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão no o 2301-010.836, de 10/08/2023, sem efeitos
infringentes, a fim de, sanando o erro material apontado, alterar a decisão do Acórdão embargado
para o seguinte texto: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso."

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.535 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003843/2009-18
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos da Unidade Preparadora, cujo objeto pode ser sintetizado
pelas razões de fato e de direito que abaixo se transcrevem de seu respectivo instrumento
recursal:
“I – DOS FATOS
Contra o sujeito passivo qualificado nos autos foi lavrada notificação de
lançamento para glosa de IRRF com cancelamento da restituição apurada na
declaração de imposto de renda (DIRPF/2007).
A Impugnação interposta contra o lançamento foi julgada pela DRJ, que
considerou o lançamento procedente.
Ante essa decisão foi interposto recurso voluntário. No julgamento do recurso
voluntário foi proferido o acórdão no 2301-010.836, que está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM
FASE RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo
o
contribuinte
apresentado
documentação
com
escopo
comprobatório do seu direito, ainda que em fase recursal, deve ser acolhida
para fins de constatação dos fatos ocorridos, pelo princípio do formalismo
moderado no processo administrativo fiscal.
GLOSA DE IRRF. RETENÇÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO.
Considerando que a recorrente comprovou a retenção do imposto devido
na fonte, descabe a manutenção da glosa efetuada pela fiscalização
Logo após a ementa, destaco a decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
E o voto:
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
afastando integralmente a glosa de IRRF formalizada por meio da
Notificação de Lançamento no 2007/608400275793097.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.535 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003843/2009-18
3
Em 02 de outubro de 2023, foi exarado despacho de admissibilidade dos embargos,
pela UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ENCARREGADA DA LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DO
ACÓRDÃO, cujo conteúdo verificou “que assiste razão à embargante, uma vez que observa-se
claramente que existe, entre o dispositivo e a conclusão do voto, uma inexatidão material devida a
lapso manifesto, devendo ser corrigida, mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do
art. 66, caput, Anexo II, do RICARF”.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Trata-se de Embargos da Unidade Preparadora, cujo conteúdo aponta contradição
entre o dispositivo e a conclusão do Acórdão no 2301-010.836.
Conforme se depreende do: (i) Acórdão embargado; (ii) instrumento recursal
oposto; e (iii) respectivo despacho de admissibilidade, razão assiste à embargante, em relação à
contradição apontada.
Basta nos atentarmos à motivação do voto do r. Conselheiro Relator, que a dúvida
deste julgamento é derribada à terra:
“(...)
2. Da glosa de IRRF.
Entende a recorrente que deve ser afastada a glosa de IRRF dos valores por ela
declarados em sua DAA, uma vez que foi demonstrada a efetiva retenção dos
valores pela Caixa Econômica Federal ao pagar-lhe os rendimentos provenientes
de ação judicial.
Havia sido juntado DARF com o recurso voluntário, constando o recolhimento na
fonte do montante de R$ 2.973,79 em função do alvará de levantamento pelo
qual foram pagos à contribuinte os valores da ação judicial. Em razão de dúvidas
sobre a autenticidade do referido documento, foram determinadas diligências a
fim de se verificar se o recolhimento efetivamente consta dos sistemas da RFB, o
que veio a ser confirmado nos termos das fls. 41 a 49.
Tendo em vista que a contribuinte comprovou a retenção do IR na fonte, descabe
a manutenção da glosa efetuada pela fiscalização”.
Conclusão
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.535 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003843/2009-18
4
Ante ao exposto, acolho os embargos opostos, sem efeitos infringentes, a fim de
alterar a Declaração de Decisão do Acórdão embargado para que conste o seguinte texto:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso”.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 80
DF CARF MF
Original